Tribunal: STF
Processo: Rcl 66757
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação ajuizada contra as decisões proferidas “pelo STJ e TJSP e decisão a quo da 1ª Vara criminal de Porto Ferreira – SP e na decisão dos embargos declaração ARE1463539”, para garantir a autoridade da decisão do STF proferida, em repercussão geral, no RE 1.450.100 RG (Tema 1.267).



    Alega o reclamante fazer jus à concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º do Decreto 11.302/2022, razão pela qual a defesa formulou o pedido junto ao Magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pleito sob o fundamento de que a análise da questão cabe ao juízo ou tribunal no qual se encontra tramitando o feito.



    Narra que pedidos semelhantes foram formulados, sem êxito, junto ao TJSP, ao STJ e ao próprio STF, tendo em vista que o ARE 1.463.530 ainda não transitou em julgado.



     



    Em razão do exposto, requer, em liminar, a suspensão do ARE 1.463.539 até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pela concessão do indulto natalino, nos termos do art. 5º do Decreto 11.302/2022.



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, observo que o reclamante invoca como paradigma a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no RE 1.450.100 RG (Tema 1267), contudo, não há decisão de mérito assentada neste recurso extraordinário, uma vez que o acórdão em questão refere-se apenas ao reconhecimento da repercussão geral. Inviável, portanto, a presente reclamação.



    Ademais, igualmente incabível a reclamação voltada contra ato de ministro ou turma desta Corte, consoante consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza. Agravo desprovido.” (Rcl 3.916 AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ 25.08.2006).



    No mesmo sentido: Rcl 59.487 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 03.11.2023; Rcl 46.009 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 08.04.2021; Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18.12.2017)



    Nesse contexto, verifica-se que o reclamante busca, em última análise, utilizar a reclamação constitucional como substitutivo de recurso próprio, o que é vedado pela jusrisprudência desta Corte, como bem ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes: “[o] remédio constitucional da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal” (Rcl 52.478 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07.07.2023)



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA A PRONUNCIAMENTO DA CORTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Diante da ausência de pronunciamento desta Corte nas Ações Cautelares 4.070 e 4.175 quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva do ora reclamante, a imposição da aludida medida gravosa pelo Juízo singular não configura usurpação da competência ou desrespeito à autoridade deste Tribunal. 3. Afigura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum , socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte. 4. Agravo regimental desprovido.” ( Rcl 25.509-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18.08.2017, grifei) 



    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1.8.2017, grifei) 



    Na mesma linha: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.02.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05.03.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015. 



    Portanto, resta inequívoca a inadmissibilidade da presente reclamação. 



    Desse modo, a despeito da relevância do tema aqui suscitado, o inconformismo do reclamante deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se admita a atuação per saltum da Suprema Corte.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente